Tribunal: STF
Processo: ARE 675920
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDENTIFICADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADA PELA ENTIDADE EMPREGADORA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO AFASTADA. ALEGADA OFENSA AO ART. 7º, XXXVI, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal dependente da análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: RE n. 635.617-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9.5.2011, RE n. 565.462-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 5.12.2011 e ARE n. 642.062-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 2.8.2011.



    6. É cediço na Corte que a interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da súmula 454 do Supremo Tribunal Federal.



    7. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. Procedimento cirúrgico com prótese. Cláusula contratual excludente. Abusividade. Ineficácia. I- É nula e, portanto ineficaz, a clausula excludente de cobertura de prótese, que não apenas coloca a operadora do seguro em vantagem desproporcional, mas e precipuamente, por representar risco para a saúde do segurado que é o objeto do contrato. II- Os contratos celebrados em época anterior à vigência da Lei 9.656/98, devem obedecer as disposições do CDC, cujo escopo é a manutenção do equilíbrio contratual. RECURSO IMPROVIDO.”



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento.